Tribunal: STF
Processo: ARE 1307753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora temporária. Licença gestante de 180 dias. Direito líquido e certo configurado. Exegese dos artigos 7º, XVIII, e 39, § 3.º, ambos da CF/88, bem como do art. 198 da Lei nº 10.261/68. LCE nº 1.093/09 que é omissa sobre o tema. Precedentes. Sentença concessiva da ordem mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, inciso XXIII; e 40, § 13, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a Procuradoria alega a falta de competência para os Estados e Municípios editarem lei estendendo a licença gestante para 180 (cento e oitenta) dias em favor das servidoras temporárias.
    Sustenta que o acórdão impugnado incorreu em equívoco ao deixar de aplicar o disposto no artigo 71 da Lei n. 8.213/1991, que assegura 120 (cento e vinte) dias de licença gestante às servidoras temporárias, que estão submetidas ao Regime Geral da Previdência Social.
    Requer seja reformado o acórdão impugnado.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar n. 1.093/09 e Lei n. 1.196/2013), manteve a condenação para que a ora recorrente pague à autora o valor ao benefício da licença gestante por 180 dias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    No caso em tela, há de se observar a impossibilidade de violação à garantia constitucional de proteção à trabalhadora gestante (artigo 7º, XVIII, bem como pelo artigo 39, §3º, ambos da CF/88). Ademais, no âmbito da legislação estadual, a questão é disciplinada pelo artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, com a redação dada pela Lei n.º 1.196/20131 , uma vez que a LCE nº 1.093/09 é omissa em relação ao afastamento do funcionário para fins de licença-gestante. E do que se verifica no Estatuto dos Servidores Estaduais, não há qualquer reserva ou distinção entre servidoras efetivas e servidoras contratadas sob o regime de admissão temporária. 
    Como já decidiu esta E. Corte, “(...) no que tange aos deveres, proibições e responsabilidades expressamente prevê no seu art. 10 a aplicação da Lei Estadual nº 10.261/68. Contudo, em seu art. 20, a lei de contratação temporária estabelece a vinculação do contratado ao Regime Geral de Previdência Social. Mas isso em nada alteraria, em tese, o direito da funcionária temporária à prorrogação. Isso porque a instituição da licença-maternidade não se dá pela Lei nº 8.213/91 e sim pela norma estadual que regulamenta o direito de todos os funcionários públicos estaduais, sejam efetivos ou temporários. Embora a Lei nº 8.213/91, em seu art. 71, disponha que o salário-maternidade é devido à segurada durante 120 dias, tal fato não exclui o direito excepcional que advém ao trabalhador por força das normas específicas, como a Lei Federal nº 11.770/08 (que criou o Programa Empresa Cidadã) e a Lei Complementar nº 1.196/13 que à luz da norma federal ampliativa da licença gestante e face ao inegável interesse público na proteção da maternidade, garantida pela Constituição Federal, com fundamento na recomendação da Organização Mundial da Saúde de amamentação durante os seis primeiros meses de vida fez a sua opção cidadã, alterando o artigo 198 da Lei nº 10.261/68, concedendo aos seus funcionários (genericamente considerados), o direito à licença-maternidade por 180 dias (...)” 2 . Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da CF/88. (eDOC 7, 3-4) (grifei)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 738391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público temporário. 3. Prorrogação de licença maternidade. Matéria restrita à legislação local. Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 898630 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente